Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709142-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ROSIRENI DE LIMA CAMPELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra provimento judicial proferido em sede de ação de execução de título de extrajudicial (Proc. no 0701131-52.2018.8.07.0006) movida contra ROSIRENE DE LIMA CAMPELO, pelo qual nada proveu quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem, para suspensão da determinação de expedição de ofício para cumprimento de decisão anteriormente proferida. Em suas razões, o agravante aduz que o juízo deferiu anteriormente o pedido de redução do percentual dos descontos promovidos no salário da agravada, tendo determinado a expedição de ofício ao órgão pagador para adequação dos novos valores. Assevera que apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, para que o ofício somente fosse expedido após a preclusão da respectiva decisão, o que não foi acolhido pelo juízo de origem. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela a reforma da decisão agravada, de forma que o ofício somente seja expedido após a preclusão da decisão que modificou o percentual de descontos no salário da agravada; É relato do necessário. Decido. Nada obstante as alegações do agravante, o agravo de instrumento não é admissível. Consigno inicialmente que o Magistrado apenas manteve a ordem de expedição de ofício ao órgão pagador da agravada, em razão da decisão que anteriormente proferiu, em relação à qual não houve recurso. Em verdade, a manifestação judicial trata-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, do qual, a teor do art. 1.001 do CPC, não cabe qualquer recurso. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 20 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator